Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. ENTENDIMENTOS EM SENTIDOS OPOSTOS. AFASTAMENTO DO PROFESSOR. DANO IRREPARÁVEL AO SERVIDOR E AOS ALUNOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com a súmula 6 do TJDFT: “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento”.
2. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
3. Se a jurisprudência dos Tribunais oscila em sentidos opostos sobre a natureza técnica do emprego público de técnico bancário da Caixa Econômica Federal, a possibilidade de acumulação desse emprego com o cargo de professor deve ser analisada no caso concreto após a instrução do processo para esclarecer as atividades desempenhadas pelo empregado público.
4. Ante a incerteza sobre a natureza da atividade desempenhada e a fim de evitar dano irreparável ao professor e aos alunos por ele assistidos, deve ser suspenso, no caso concreto, o procedimento administrativo instaurado para exoneração do servidor até o julgamento da demanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.